Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado que interpôs e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

II. Alega a existência de contradição e omissão no julgado, uma vez que o acórdão não teria analisado as razões que apresentou em sua sustentação oral, na qual, em síntese, alega que ação não versa sobre relação de consumo e que visa, tão somente, a restituição da importância indevidamente recebida pela empresa ré/recorrida por constituir dever ético.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. No caso, assiste parcial razão à parte embargante, mas insuficiente para alterar a conclusão do acórdão que deu provimento recurso inominado da parte adversa.

V. De fato, analisando os autos, verifica-se que não há alegação de existência de relação de consumo entre as partes na inicial, contudo, ainda assim, apesar da inexistência da referida relação de consumo, o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o meio pelo qual teria recebido o boleto objeto de fraude, nem que tomou as precauções necessárias, verificando os dados do boleto, antes de efetuar o pagamento, o que acarretaria a responsabilidade do recorrido.

V. Assim, em que pese seja reconhecida a inexistência de relação de consumo entre as partes, o equívoco na fundamentação do acórdão não é suficiente para modificar a conclusão adotada no julgado.

VI. Desse modo, acolho em parte dos embargos de declaração, para alterar o item 5 da ementa, que passará a constar com a redação que segue:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente alega que a recorrida teria sido beneficiada com valores pagos por ela sem a contraprestação de qualquer serviço e/ou produto e, por isso, defende a restituição dos valores. Afirma que pagou boleto no qual constavam seus dados corretamente, assim como os do recebedor, no entanto após o pagamento percebeu que o comprovante estava com nome de terceiros como pagador e beneficiário, pelo que requer o ressarcimento.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A 2a recorrida apresentou contrarrazões ID. 34789224. Defende que não teria participado dos fatos e por isso não haveria falar em responsabilidade civil da empresa, isto em razão da ausência de nexo de causalidade.
4. O Mercado Pago é uma instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica pré-paga e instituidor dos Arranjos de Pagamento Mercado Pago, devidamente autorizado para funcionar pelo Banco Central do Brasil. Assim, equipara-se à uma Instituição Financeira, ao contrário do que alega a parte recorrente, podendo equiparar-se o recorrente a consumidor, cabendo aplicação do CDC e do Código Civil.
5. Ao analisar detidamente os autos verifica-se a inexistência de relação de consumo entre as partes, a despeito da ocorrência de fraude realizada por terceiro, utilizando-se o nome do réu/recorrido. De toda sorte, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus, inclusive no sentido de demonstrar o meio pelo qual meio teria recebido o boleto objeto da fraude (art. 373 do CPC).
6. Conforme a inteligência do art. 308 do Código Civil: O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Observo, portanto, que a recorrente ao realizar o pagamento de um boleto sem observar se os dados estavam corretos no momento do pagamento, sem a devida cautela, assumiu a responsabilidade de não ser reconhecido o seu pagamento. Ademais, não restou esclarecido por que meio o recorrente recebeu tal boleto nem se efetivamente coincidiu com algum débito que o requerente tinha naquele valor. Alega apenas que pagou o boleto no valor de R$455,34, que se seria referente à contraprestação por serviços contábeis.
7. Conclui-se, portanto, que não houve falha na prestação do serviço dos recorridos, de modo que a fraude apenas foi concretizada em virtude da culpa exclusiva do recorrente e de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), sobretudo porque, conforme alegado pelo recorrido, existia em seus cadastros boleto legítimo em aberto com aqueles dados constantes no comprovante de pagamento apresentado pelo requerente. Registre-se, ainda, que o “golpe do boleto” é prática conhecida e corriqueira, por meio do qual fraudadores enviam boletos com os dados do recebedor, porém ao passar o código de barras aparecem dados de terceiros, devendo o pagador observar tais dados antes de confirmar o pagamento.
8. Dessa forma, percebo que na hipótese sob análise não houve falha na prestação de serviços do recorrido apta a gerar a obrigação de indenizar o recorrente, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser mantida em seus termos. Precedentes desta 1a Turma: Acórdão 1380224, 07222746220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1380230, 07031425820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95."

VII. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar o erro material e alterar a ementa proferida, conforme os termos detalhados.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.